Tribunal: TJBA
Processo: 8031810-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031810-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. F. S. M.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA. RESISTÊNCIA DO AGRAVANTE NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 139, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 139, IV do CPC é expresso ao dispor sobre a possibilidade da adoção da medida ora impugnada como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

2. Mantida a decisão que determinou bloqueio de verba para custeio de tratamento multidisciplinar prescrito à parte Agravada, diante da resistência da parte agravante em cumprir o comando judicial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Agravo de Instrumento nº 8031810-02.2024.8.05.0000
,
sendo Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e Agravado(a)
M. F. S. M
.

ACORDAM os Julgadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.